Tribunal: TRF3
Processo: 5030292-51.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
355/575)

5030292-51.2024.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030292-51.2024.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: DENILSON ALEXANDRINO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ALEXANDRE DA SILVA - SP380109-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE ENTRE DEMANDAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB NOVO FUNDAMENTO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto por militar da reserva do Exército Brasileiro contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de coisa julgada.

A demanda originária objetiva a anulação de ato administrativo que tornou sem efeito a promoção do autor ao posto de 3o Sargento, bem como a condenação da União ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

O agravante sustenta inexistir identidade entre a presente demanda e ação anterior já transitada em julgado, argumentando que o novo fundamento jurídico estaria baseado na nulidade da ação penal que teria servido de suporte ao ato administrativo de anulação da promoção, à luz do art. 573, §1o, do Código de Processo Penal.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a presente demanda encontra óbice na coisa julgada material decorrente de ação anterior entre as mesmas partes, que discutiu o direito à promoção militar e os respectivos efeitos financeiros.III. Razões de decidir

Constatada a existência de ação anterior transitada em julgado, na qual o autor buscou o reconhecimento do direito à promoção datada de 1o de junho de 2010 e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

A nova ação, embora apresentada sob distinta fundamentação jurídica — baseada na nulidade da ação penal que teria embasado o ato administrativo — possui identidade material de pedido e causa de pedir com a demanda anterior, caracterizando a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2o, do CPC.

A alteração da fundamentação jurídica não afasta a incidência da coisa julgada quando a pretensão deduzida em juízo permanece substancialmente idêntica, sendo vedado utilizar nova ação como sucedâneo de ação rescisória.

O agravo interno limita-se à repetição de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar sua modificação.

A jurisprudência admite a manutenção de decisão monocrática devidamente fundamentada, sobretudo quando alinhada à jurisprudência dominante e aos precedentes dos tribunais superiores.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a ocorrência de coisa julgada material.

Tese de julgamento: “1. Configura-se coisa julgada material quando verificada a tríplice identidade entre ações quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir. 2. A mera invocação de novo fundamento jurídico não afasta a coisa julgada quando a pretensão deduzida em juízo possui o mesmo conteúdo material da demanda anteriormente julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§2o e 3o, 485, V, 502, 932 e 1.021; CPP, art. 573, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.06.2010; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5030292-51.2024.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: DENILSON ALEXANDRINO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ALEXANDRE DA SILVA - SP380109-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por DENILSON ALEXANDRINO SANTOScontra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação que o ora agravante interpôs em face de sentença proferido ação proposta com vistas a anulação de ato administrativo que anulou a promoção do agravante para 3° Sargento, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento de valores que deixou de receber.

O recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que a decisão monocrática equivoca-se ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada, uma vez que a presente demanda não guarda identidade de pedido ou de causa de pedir com o processo anterior, tratando-se, em verdade, de pretensão desconstitutiva baseada na nulidade do ato administrativo de 2012 que anulou sua promoção.

Sustenta que o fundamento jurídico atual repousa na aplicação do artigo 573, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, pois a anulação integral da ação penal que servia de suporte ao impedimento administrativo deve, por força de lei, acarretar a nulidade dos atos que dela dependiam, tese esta que jamais foi objeto de análise de mérito na lide precedente, a qual se limitou a discutir os requisitos da promoção por ressarcimento de preterição.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, o agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno, qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a pretensão do agravante esbarra inexoravelmente no instituto da coisa julgada material, uma vez que a análise técnica dos elementos das ações revela a existência da tríplice identidade prevista no artigo 337, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

O julgador monocrático esclareceu que, embora o recorrente tente conferir uma nova roupagem jurídica ao pleito sob o manto de uma ação declaratória de nulidade baseada no artigo 573, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, o resultado prático e o objeto central da lide são rigorosamente idênticos aos do processo n. 5000408-21.2017.4.03.6100, no qual já se discutiu a validade e o preenchimento dos requisitos para a promoção datada de 1o de junho de 2010.

A decisão pontuou que declarar o preenchimento dos requisitos para a promoção na primeira ação possui o mesmo efeito jurídico de anular o ato administrativo que a desconstituiu, não sendo lícito à parte utilizar-se de novos fundamentos legais para contornar a imutabilidade da decisão de mérito anterior, o que configuraria o uso do processo judicial como substitutivo extemporâneo de ação rescisória.

Ao ratificar a sentença de extinção sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso V, do diploma processual, o relator enfatizou que a segurança jurídica e a economia processual impedem a rediscussão de questões já definidas, advertindo ainda que a insistência em teses já afastadas pelo Poder Judiciário desafia a autoridade da coisa julgada e enseja a aplicação de multas por caráter meramente protelatório.

Vejamos:

“(...) Denilson Alexandrino Santos, militar da reserva do Exército Brasileiro, ajuizou a presente ação em face da UNIÃO, objetivando, em síntese, a anulação de ato administrativo que anulou sua promoção para 3° Sargento, bem como a condenação ao pagamento de valores que deixou de receber.

Documentos.

A r. sentença proferida, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil por entender a existência de coisa julgada, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando, no entanto, que é beneficiária da justiça gratuita.

Apelação da parte autora em que alega a inexistência da coisa julgada, pelo que requer a reforma da r. sentença e que seja anulado o ato administrativo que o demoveu do posto de 3° Sargento do Exército.

Com contrarrazões da UNIÃO, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

DECIDO.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12°) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

A teor do disposto no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, caracterizada a perempção, litispendência ou coisa julgada, o processo será extinto sem julgamento do mérito, independentemente de arguição da parte interessada, uma vez que a matéria em questão pode e deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3o).

Nos termos do art. 337, § 3o, primeira parte, do mesmo diploma legal, considera-se efeito da litispendência a impossibilidade de repropositura de um mesmo pleito, ou seja, veda-se o curso simultâneo de duas ou mais ações judiciais iguais, em que há a identidade das partes, do objeto e da causa de pedir, tanto próxima como remota (§ 2o). A rigor, a litispendência propriamente dita nada mais é do que uma ação pendente, surgida com a citação válida (art. 240, caput), que se mantém até o trânsito em julgado da sentença de mérito.

Igualmente, a coisa julgada material impede o ajuizamento de demanda idêntica à anterior, com fundamento no já citado inciso V do art. 485, entendendo-se como tal, de acordo com o art. 502 do CPC, a eficácia "que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

Para esclarecimento da matéria, assim como a defesa processual precedente, a 2a parte do § 3o do art. 337 não conceitua especificamente a res judicata, mas, na verdade, prevê uma de suas consequências.

Constatada a simultaneidade de processos iguais e não havendo sentença de mérito transitada em julgado, deverá ser extinto aquele cuja citação tenha ocorrido por último. Sobrevindo, no entanto, a coisa julgada material, a extinção recairá sobre a ação em trâmite, ainda que sua citação se tenha dado primeiro, neste caso, em observância ao princípio da economia processual.

Na hipótese em apreço, verifica-se a ocorrência de identidade de ações (ex vi do § 2o do artigo 337 do CPC) e, consequentemente, de coisa julgada.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Conforme o disposto no artigo 467 do CPC, denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável a sentença não mais sujeita ao recurso ordinário ou extraordinário.

II. Configurada a existência de tríplice identidade, prevista no artigo 301, § 2o, do mesmo diploma, qual seja, que a ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de outra demanda, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, vez que a outra ação já se encerrou definitivamente, com o julgamento de mérito.

III. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito. Apelação do INSS prejudicada".

(TRF 3a Região, AC no 1153203, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v.u., DJF3 25.11.09)

"PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. PROFERIDO NOVO JULGAMENTO.

I - Transitada em julgado a sentença ou acórdão de ação anterior impõe-se o fenômeno jurídico da coisa julgada material, o que os torna imutáveis, nos termos do artigo 467, do Código de Processo Civil.

II - A autora ingressou com idêntico pedido e cauda de pedir, pretendendo obter um novo julgamento da ação anterior, utilizando-se deste segundo feito como substitutivo da ação rescisória, não proposta em tempo hábil para rescindir o julgamento mal instruído.

III - Não se conhece da remessa oficial, em face da superveniência da Lei no 10.352/2001, que acrescentou o § 2o ao art. 475 do C.P.C. IV - Sentença anulada.

V - Extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, V, do CPC. VI - Prejudicado o recurso do INSS."

(TRF 3a Região, AC no 729717, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, v.u., DJU 05.09.07)

Verifica-se, pelos documentos juntados aos autos que o autor ajuizou a ação 5000408-21.2017.4.03.6100, pleiteando: "b1) Declarar que o autor preenchia todos os requisitos para a sua promoção em 1° de junho de 2010; b2) Condenar a União, na pessoa do Diretor de Avaliações e Promoções do Exército, de modo a compeli-lo ao cumprimento na obrigação de fazer consistindo em realizar a devida promoção retroagindo à data de 1o de junho de 2010; b3) Ainda, ao pagamento, à título de indenização por danos materiais, referente à diferença de vencimentos no período entre 1o de junho de 2012 até 1o de dezembro de 2014, podendo juntar planilha de cálculos no caso de procedência do pedido;"

Nestes autos, requer: "(...) o acolhimento dos pedidos para declarar nulo o ato administrativo como decorrência dos efeitos legais da declaração de nulidade da ação penal fazendo com que o ato administrativo que anulou a promoção perca a sua vigência, eficácia e validade nos termos do art. 573, §1o do CPP, bem como, caso o pedido anterior seja acolhido, como consequência lógica, que a Administração Militar reative ou mantenha vigente a promoção ocorrida em 1o de junho de 2010 e, como consequência lógica, que a requerida seja condenada a ressarcir os valores que o requerente deixou de receber levando em conta a prescrição quinquenal (...)"

Na primeira ação, declarar que o autor preenchia todos os requisitos para a sua promoção em 1° de junho de 2010, significaria reconhecer a nulidade do ato administrativo que anulou a sua promoção.

Assim caracterizada a coisa julgada, impondo-se a manutenção da r. sentença.

Incide ao presente caso a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do Novo CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal. Assim, elevo o percentual fixado em 2% (dois por cento), observada a base de cálculo estabelecida na sentença e mantida a suspensão da execução por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

Isto posto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...).”

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE ENTRE DEMANDAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB NOVO FUNDAMENTO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto por militar da reserva do Exército Brasileiro contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de coisa julgada.

A demanda originária objetiva a anulação de ato administrativo que tornou sem efeito a promoção do autor ao posto de 3o Sargento, bem como a condenação da União ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

O agravante sustenta inexistir identidade entre a presente demanda e ação anterior já transitada em julgado, argumentando que o novo fundamento jurídico estaria baseado na nulidade da ação penal que teria servido de suporte ao ato administrativo de anulação da promoção, à luz do art. 573, §1o, do Código de Processo Penal.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a presente demanda encontra óbice na coisa julgada material decorrente de ação anterior entre as mesmas partes, que discutiu o direito à promoção militar e os respectivos efeitos financeiros.III. Razões de decidir

Constatada a existência de ação anterior transitada em julgado, na qual o autor buscou o reconhecimento do direito à promoção datada de 1o de junho de 2010 e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

A nova ação, embora apresentada sob distinta fundamentação jurídica — baseada na nulidade da ação penal que teria embasado o ato administrativo — possui identidade material de pedido e causa de pedir com a demanda anterior, caracterizando a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2o, do CPC.

A alteração da fundamentação jurídica não afasta a incidência da coisa julgada quando a pretensão deduzida em juízo permanece substancialmente idêntica, sendo vedado utilizar nova ação como sucedâneo de ação rescisória.

O agravo interno limita-se à repetição de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar sua modificação.

A jurisprudência admite a manutenção de decisão monocrática devidamente fundamentada, sobretudo quando alinhada à jurisprudência dominante e aos precedentes dos tribunais superiores.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a ocorrência de coisa julgada material.

Tese de julgamento: “1. Configura-se coisa julgada material quando verificada a tríplice identidade entre ações quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir. 2. A mera invocação de novo fundamento jurídico não afasta a coisa julgada quando a pretensão deduzida em juízo possui o mesmo conteúdo material da demanda anteriormente julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§2o e 3o, 485, V, 502, 932 e 1.021; CPP, art. 573, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.06.2010; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão